Tribunal: TJSP
Processo: 1011302-79.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL – Iniciativa da compradora – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a restituição dos valores pagos, todavia, com base em planilha de atualização do crédito apresentada pela autora – Insurgência da ré que prospera – Valor da restituição que dever corresponder àquele efetivamente pago pelo comprador; sendo indevido, in casu, o

Ementa:
COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL – Iniciativa da compradora – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a restituição dos valores pagos, todavia, com base em planilha de atualização do crédito apresentada pela autora – Insurgência da ré que prospera – Valor da restituição que dever corresponder àquele efetivamente pago pelo comprador; sendo indevido, in casu, o cômputo de juros de mora a partir do pagamento – Valores que devem ser corrigidos a partir dos respectivos desembolsos e, acrescidos de juros de mora, contados a partir do trânsito em julgado da decisão – Sentença parcialmente reformada, com alteração, tão somente, do valor para fins de condenação e do termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios. – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011302-79.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante
CHÁCARA
SANTA
MÔNICA
SPE
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é apelada LEDA MARIA
FERREIRA BOLZAN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011302-79.2018.8.26.0292 - Voto 23946 CJ
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1011302-79.2018.8.26.0292
APELANTE: CHÁCARA SANTA MÔNICA SPE PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
APELADO: LEDA MARIA FERREIRA BOLZAN
COMARCA: JACAREÍ
VOTO No 23946
COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL –
Iniciativa
da
compradora
–
Sentença
que
julgou
parcialmente procedente o pedido, para determinar a
restituição dos valores pagos, todavia, com base em planilha
de atualização do crédito apresentada pela autora –
Insurgência da ré que prospera – Valor da restituição que
dever
corresponder
àquele
efetivamente
pago
pelo
comprador; sendo indevido, in casu, o cômputo de juros de
mora a partir do pagamento – Valores que devem ser
corrigidos a partir dos respectivos desembolsos e, acrescidos
de juros de mora, contados a partir do trânsito em julgado da
decisão – Sentença parcialmente reformada, com alteração,
tão somente, do valor para fins de condenação e do termo
inicial de incidência da correção monetária e dos juros
moratórios. – RECURSO PROVIDO.
LEDA MARIA FERREIRA BOLZAN ajuizou “ação
de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas” em face de
CHÁCARA
SANTA
MÔNICA
SPE
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., afirmando, em
síntese,
que
as
partes
celebraram instrumento particular de
compromisso de venda e compra de imóvel (fls. 14/35), tendo a autora
solicitado a rescisão desde maio de 2016, sem que, no entanto, fosse
atendida pela ré. Desta feita, postulou a rescisão do contrato e a
restituição de 90% de todos os valores pagos, apresentando cálculo às
fls. 03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011302-79.2018.8.26.0292 - Voto 23946 CJ
3
A r. sentença de fls. 151/152, cujo relatório ora se
adota, integralizada pela r. decisão de fls. 160, julgou parcialmente
procedente o pedido, para o fim de condenar a ré a restituir à autora os
valores por ela pagos a título de preço, conforme “indicados a fls. 3”,
autorizada a retenção de 20%; devendo o montante ser “atualizado
monetariamente, pela tabela prática de atualização de débitos judiciais do
Tribunal de Justiça, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da
citação” (fls. 152). Sucumbência recíproca, com honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação, para os patronos de cada
uma das partes.
Opostos embargos de declaração pela ré (fls.
155/159), estes foram acolhidos apenas em parte (fls. 160).
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação
(fls. 163/169), sustentando, em síntese, que a soma indicada pela autora
às fls. 3 não é hábil a embasar a condenação, uma vez que foram
incluídos juros moratórios a contar dos pagamentos, o que afronta o
pacífico entendimento jurisprudencial, de que os juros de mora devem
incidir após o trânsito em julgado ou após a citação; além de não
corresponder ao valor atribuído à causa. Assim, postulou a reforma da
r. sentença, para que a correção dos valores pagos incida a partir da
data do desembolso, em janeiro de 2016, e os juros, somente a partir do
trânsito em julgado.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 170/171).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011302-79.2018.8.26.0292 - Voto 23946 CJ
4
Contrarrazões às fls. 175/177.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se
o
pedido
inicial
de
rescisão
de
compromisso de compra e venda de imóvel em construção, cumulado
com restituição de valores, em que a autora afirma ter pago parte do
preço, no montante de R$ 70.161,00, em 07.01.2016, dividido em duas
parcelas, nos seguintes termos: “R$ 30.285,57 (trinta mil, duzentos e
oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) representados pelo cheque do
Banco Bradesco (237) agência 3430 e, a importância de R$39.875,43 (trinta
e nova mil oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos),
representado pelo “Instrumento Particular de Rescisão do Instrumento
Particular de Compromisso de Venda e Compra” firmado em 07.01.2016.”
(fls. 02 g.n.).
Conforme a r. sentença de primeiro grau, todos os
prejuízos suportados pela ré foram tomados em consideração ao ser
fixado o patamar de 20% para a retenção, o que se mostra razoável,
ante o majoritário entendimento da jurisprudência em casos análogos,
sobretudo porque, a retenção deverá incidir tão somente sobre as
parcelas do preço.
E, nesse sentido, assiste razão à apelante, quando se
insurge contra a soma indicada às fls. 3, devendo ser considerado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011302-79.2018.8.26.0292 - Voto 23946 CJ
5
os fins da condenação os valores que foram efetivamente pagos pela
autora e, que compõem o valor atribuído à causa.
Isto porque, de acordo com iterativa jurisprudência,
não podem os juros moratórios, in casu, ser computados a partir do
desembolso, notadamente porque, foi a autora-apelada quem deu
causa à rescisão.
Assim, em que pese a ausência de comprovação
dos pagamentos efetivados pela autora, deverão ser considerados, para
efeitos de restituição, os valores indicados às fls. 2 R$ 30.285,57 e R$
39.875,43 posto que restaram incontroversos (cf. primeiro parágrafo
de fls. 167).
E, do mesmo modo, merece reparo a r. sentença, no
que diz respeito ao termo inicial da correção monetária e dos juros
moratórios, incidentes sobre o valor a ser restituído.
No que tange à atualização, salienta-se que “a
correção monetária não constitui acréscimo, mas simples recomposição da
moeda corroída pela espiral inflacionária” (RSTJ 71/367).
Por esta razão, deve a correção monetária incidir a
partir do desembolso de cada parcela momento em que os valores
passaram a sofrer diminuição do poder aquisitivo, corroído pela
inflação.
E, no tocante aos juros moratórios, com efeito, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011302-79.2018.8.26.0292 - Voto 23946 CJ
6
termo inicial de sua aplicação deverá coincidir com o trânsito em
julgado da sentença, e não com a citação, tendo em vista que a
promissária compradora foi quem deu causa à ruptura do negócio,
como acima mencionado.
Trata-se de exceção à regra, que se justifica, diante
da inexistência de mora da promitente vendedora. Ora, se inexistente a
culpa, não há que se cogitar aplicação de juros de mora.
Nesse sentido:
“Na hipótese em que a rescisão contratual deu-se por
iniciativa do comprador, por não mais suportar o
pagamento das parcelas, e em que se busca a restituição
de valores superiores aos fixados na apelação, o termo
inicial dos juros moratórios deve ser o trânsito em
julgado, pois inexiste mora anterior da ré. 4.
Agravo
regimental
provido.” (AgRg
no
REsp
1.013.249/PE, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
QUARTA
TURMA, julgado
em
25/5/2010, DJe 8/6/2010) (grifo nosso).
Assim, pelas razões expostas, comporta reparo a r.
sentença quanto ao valor da condenação e ao termo inicial da
incidência da correção monetária e dos juros de mora, de modo que o
valor a ser restituído deverá ser aquele apontado às fls. 02, da inicial
R$ 30.285,57 e R$ 39.875,43 com correção monetária a partir da data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011302-79.2018.8.26.0292 - Voto 23946 CJ
7
do desembolso de cada parcela e, acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, incidentes a partir do trânsito em julgado.
Finalmente, anota-se, que não é necessário que o
julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos legais
invocados pelo apelante para que tenham acesso aos Tribunais
Superiores, pois “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva
tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão
impugnado”1.
Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
para o fim acima delineado. Permanece inalterada a fixação das verbas
de sucumbência diante do resultado da lide.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator
1 EDCL no 0001698-06.2006.8.26.0075, 7a Câm. Direito Privado, rel. Des. Coimbra Schimidt, j.
31.05.2010.